Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-72.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008329-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOANADARQUE GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 405.235.351-04 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO – INADIMPLEMENTO E POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITOS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTOS QUE REALIZOU A NEGATIVAÇÃO – DÉBITO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO DECLARATÓRIO IMPROCEDENTE –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença.

Demonstrada a contratação pela autora dos serviços de crédito, que posteriormente cedeu o crédito inadimplido ao fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, deve ser mantida a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOANADARQUE GREGORIO DOS SANTOS,
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos n.º 1008329-72.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
,
ajuizada em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço. Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Inconformada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da discrepância entre o contrato negativado e o indicado como dívida original; b) da ausência de instrumento de cessão de crédito; c) do dano temporal – aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor; d) da fixação do quantum indenizatório pelo STJ; e) da correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Requer, assim, a reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão deduzida na peça inaugural.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 244857684 - Pág. 1/6), suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento da via recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A recorrida alega que o “recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na peça apresentada pela apelante em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente argumentos que não rebatem o mérito da ação. O recurso autoral pugnou até mesmo pela exclusão de condenações que não foram determinadas na sentença a quo, quais sejam, litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. O recurso deveria ser dialético, sendo tal requisito inerente a todos os recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, por se tratar de motivação necessária até para que seja possível o contraditório, fato este que não se atentou a apelante” (id. 244857684 - Pág. 2)

Sobre o a tese, saliento que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida. A não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme torrencial jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVADA AO ADVOGADO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1°, DO CPC. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRECEDENTES.” (AgRg no Ag 1385317/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2012, DJe de 19/03/2012).

“2. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada configura-se formalmente irregular, porque inobservado o princípio da dialeticidade, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (AgRg nos EAREsp 482632/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 02/12/2015, DJe de 14/12/2015).

“II – Na hipótese sob análise, as razões de agravo regimental não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”. (EDcl no AgRg no REsp 1224508/SC, 1ª Turma, Relª Minª Regina Helena Costa, julgamento em 15/12/2015, DJe de 02/02/2016).

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam o magistério do professor Nelson Nery Junior, in verbis:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

Da leitura dos autos, evidencia-se que as razões recursais impugnam especificamente o ponto da sentença que pretende reformar.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento

VOTO - MÉRITO

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOANADARQUE GREGORIO DOS SANTOS,
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos n.º 1008329-72.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
,
ajuizada em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço. Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (id. 156298345 - Pág. 7):

“ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Requerente JOANADARQUE GREGORIO DOS SANTOS, em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 123017068), nos termos do artigo 98, §3º, do CPC” (id. 156298345 - Pág. 7).

Anote-se inicialmente que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A apelante não se conforma com o
decisum,
alegando: a) da discrepância entre o contrato negativado e o indicado como dívida original; b) da ausência de instrumento de cessão de crédito; c) do dano temporal – aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor; d) da fixação do quantum indenizatório pelo STJ; e) da correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Sobressai dos autos que o nome da autora se encontra negativo (id. 111733621 - Pág. 3), sendo que a Requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre a parte autora e o Banco Losango, os quais constam a assinatura da Autora, além de elementos suficientes da cessão de crédito.

Portanto, provado o vínculo negocial originário, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela Requerida o ônus a que refere o art. 373, inciso II do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte autor não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade dos débitos.

Não há, portanto, que se cogitar de cobrança indevida. Assim, restou provado o liame obrigacional, sendo legitima a restrição do nome da Requerente nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, INADIMPLEMENTO, E POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITOS DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO AO FUNDO DE INVESTIMENTO QUE REALIZOU A NEGATIVAÇÃO – DÉBITO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO DECLARATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a contratação, pela autora, dos serviços de cartão de crédito fornecido por loja e mantido por administradora que, posteriormente, cedeu o crédito inadimplido a fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido declaratório de inexistência de débito. 2. Ainda que não fosse satisfatoriamente demonstrado o liame creditício subjacente à negativação, o pedido indenizatório não poderia ser acolhido face a pré-existência de válidas e vigentes inscrições restritivas de crédito em desfavor a autora”. (N.U 1021582-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Portanto, a pretensão declaratória de inexigibilidade, indenizatória e demais consectários formulados pela parte recorrente não pode prosperar. Logo, o pedido de indenização por danos morais, vai o mesmo igualmente afastado, tendo em vista que não restaram comprovados pela apelante qualquer dano a seu direito de personalidade os fatos narrados na inicial, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo373, inciso I do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença inalterada.

Majorando os ônus sucumbenciais fixados na origem em favor da parte ré para 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem prejuízo do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025